Tribunal: STF
Processo: AI 287923
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: Trabalhista. Processual. Recurso de revista. Não
provimento de agravo. Aplicação de enunciados. Debate
infraconstitucional. Turnos ininterruptos. Precedente do Plenário do
STF. Fundamento não afastado pela agravante. Regimental não provido.